Tribunal: TJDFT
Processo: 0741029-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741029-85.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SNG C. OESTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA RECORRIDA: CLÉLIA MARIA DE AZEVEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: O crédito constituído após o pedido de recuperação judicial não se submete aos seus efeitos - Lei 11.101/05, art. 49 -, motivo pelo qual é injustificável a suspensão da respectiva execução. A recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 49 da Lei 11.101/2005, porque, estando sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, considera-se a data do fato gerador e não a data do trânsito em julgado da sentença condenatória para a sujeição ao Plano de Recuperação Judicial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial deve ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 49 da Lei 11.101/2005, porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015